Tribunal: TJES
Processo: 5014089-33.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014089-33.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIA HELENA DE ALMEIDA LIUTH e outros (3)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ENQUADRAMENTO SERVIDOR. LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011. PROGRESSÕES. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL QUINQUENAL. MÉRITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO ENQUADRAMENTO PRETENDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5014089-33.2023.8.08.0035

Recorrentes: SILVIA HELENA DE ALMEIDA LIUTH e outros

Recorridos: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro às recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ENQUADRAMENTO SERVIDOR. LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011. PROGRESSÕES. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL QUINQUENAL. MÉRITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO ENQUADRAMENTO PRETENDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDOS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
A lide versa sobre progressão profissional na carreira e obtenção de diferença salarial. Em resumo, as autoras alegam que o Município de Vila Velha viola o inciso IV do art. 32 da Lei Municipal nº 5.203/11, que confere ao servidor municipal, em caso de obtenção à progressão na carreira decorrente de lei anterior, o avanço de 2 (duas) progressões, para fins de enquadramento funcional (nível 15). Busca, nestes termos sintetizados, as progressões em comento, assim como a condenação dos réus no pagamento dos valores retroativos correlatos, no limite prescricional de 5 (cinco) anos.

2.
A sentença recorrida acolheu a prejudicial de prescrição, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos dos artigos 203, § 1º, 487, I e 489 do CPC.

3.
A parte autora, através de recurso inominado, busca a reforma do ato sentencial. A parte ré, por sua vez, requer a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a pretensão da parte autora está prescrita, por se tratar de prescrição de fundo de direito; e (ii) se as recorrentes fazem jus ao enquadramento funcional nos termos do art. 32, IV, da Lei Municipal nº 5.203/11 e ao pagamento de valores retroativos.

III. DA PRELIMINAR

5. Da impugnação ao pedido autoral de justiça gratuita.
Deve ser rejeitada a impugnação dos recorridos ao pedido autoral de justiça gratuita, porquanto a parte recorrente é aparentemente hipossuficiente. O fato de ser pessoa aposentada presume-se a existência de outros gastos que justificam o deferimento da assistência judiciária por mim concedida.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6.
O cerne da presente lide prende-se a apurar a ocorrência da prescrição e, não ocorrendo, analisar a possibilidade de enquadramento das autores e recebimento das diferenças de forma retroativa.

7.
As autoras são servidoras aposentadas do Município de Vila Velha e sustentam que têm o direito do enquadramento na lei anterior do avanço de duas progressões, nos termos do art. 32, IV da Lei Municipal 5.203/11.

8.
Em sede de contestação, os recorridos alegam que ocorreu a prescrição de fundo de direito das recorrentes, eis que a demanda apenas foi ajuizada em 2023 sendo que o suposto equívoco de enquadramento ocorreu em 2011.

9.
A sentença recorrida acolheu a prejudicial de prescrição, extinguindo o feito com resolução de mérito.

10.
Pois bem. Acerca da prescrição, é importante analisar que embora a Lei Municipal 5.203 seja do ano de 2011, sendo seus efeitos aplicados a partir da referida data, no presente caso há uma clara necessidade de reconhecimento de obrigação de trato sucessivo, dada a forma de cálculo dos vencimentos das autoras.

11.
Tal aplicação se dá pela observância do entendimento que é adotado pelos tribunais superiores e pelo E. TJES, vejamos:

Súmula 85 - STJ Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Súmula 443 - STF A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta.

12.
Desse modo, como não houve ato de negativa por parte do poder público, a prescrição aplicável ao caso não deve ser a de fundo de direito, mas apenas deve incidir sobre as parcelas retroativas que ultrapassarem o período de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da demanda, notadamente apenas serão devidas as cobranças de valores a partir de de
27 de dezembro de 2017 (considerando a suspensão da Lei 14.010/2020)
.

13.
Noutro giro, com relação à ausência de prévio requerimento administrativo, de plano cumpre destacar que a constituição prevê a inafastabilidade da jurisdição no artigo 5º, inciso XXXV. Do mesmo modo, a Lei Municipal 5.203/11 traz a seguinte redação em seu bojo:

Art. 11 Os processos de Evolução na Carreira ocorrerão em intervalos regulares de 12 meses, tendo seus efeitos financeiros em maio de cada exercício, retroagindo os efeitos financeiros à data da aquisição do direito.

14.
Pela leitura do artigo, evidencia-se que a própria legislação não prevê a necessidade de requerimento administrativo para o enquadramento, pois não deve a pretensão autoral ser afastada por tal fato. No presente caso, mostrava-se dever da Administração Pública promover o devido enquadramento dos servidores, com a atualização de suas fichas funcionais.

15.
Portanto, passo à análise do mérito. Buscam as recorrentes que seja determinada o enquadramento funcional, nos termos do art. 32, IV da Lei Municipal 5.203/11, legislação que disciplina o plano de cargos, carreira e vencimentos do quadro técnico e administrativo do Poder Executivo do Município de Vila Velha. Nesse sentido, a legislação traz a seguinte redação:

Art. 31 Ficam os cargos alterados e renomeados, passando os cargos de provimento efetivo de “Denominação de Cargo Atual”, para “Denominação de Cargo Novo”, conforme anexo IV desta Lei.

Art. 32 Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Município são enquadrados:

I - nos cargos definidos pelo Anexo IV, nos Grupos e Subgrupos definidos no Anexo I e na Tabela de Vencimentos constante do Anexo III, considerando o cargo ocupado na data da publicação desta Lei;

II - na referência 1 de sua tabela de vencimentos;

III - os servidores que no momento do enquadramento tiverem mais de 6 (seis) anos no cargo efetivo na Administração Municipal de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma:

a) 6 anos até 11 anos, avançam 1 referência;

b) 12 anos a 17 anos, avançam 2 referências;

c) 18 anos a 23 anos, avançam 3 referências;

d) mais de 24 anos, avançam 4 referências.

IV - os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido progressão pelo plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível.

Parágrafo Único - O enquadramento será feito conforme os incisos acima ou o vencimento atual sendo maior, na Referência que corresponder ao vencimento imediatamente superior.

16.
Insta destacar que o dispositivo legal se encontra nas disposições transitórias da Lei 5.203/2011 que dispõe apenas sobre o enquadramento dos servidores, a qual deve ser aplicada uma única vez, de acordo com a posição dos servidores nos critérios da legislação anterior.

17.
Tal enquadramento foi necessário para adequação e renomeação dos cargos de acordo com a Lei que na época substituiu a Lei nº 3.980/2002.

18.
Em análise da legislação anterior, percebo que havia discriminação entre progressão e promoção, sendo progressão a passagem do servidor de seu padrão de vencimento para outro superior e a promoção a passagem do servidor para classe imediatamente superior àquela pertencente à mesma da carreira (art. 2º da Lei 3.980/2002 de Vila Velha). Vejamos:

Art. 2º Para os efeitos desta Lei são adotadas as seguintes definições:

[...]

X - nível é o símbolo atribuído ao conjunto de classes equivalentes quanto ao grau de dificuldade, responsabilidade ou escolaridade, visando determinar a faixa de vencimentos correspondente;

[...]

XIV - progressão é a passagem do servidor de seu padrão de vencimento para outro, imediatamente superior, dentro da faixa de vencimentos da classe a que pertence, pelo critério de merecimento, observadas as normas estabelecidas na Seção I do Capítulo II desta Lei e em regulamento específico;

XV - promoção é a passagem do servidor para a classe imediatamente superior àquela a que pertence, dentro da mesma carreira, observadas as normas estabelecidas na Seção II do Capítulo II e as perspectivas definidas no Anexo V e VI desta Lei e em regulamento específico;

19.
Apesar do Inciso IV do artigo 31 falar sobre progressão, é importante destacar que a legislação anterior tratava de grupos, subgrupos, classe e referência da tabela de vencimentos.

20.
Cito a fundamentação utilizada pelo do douto magistrado Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon no voto de sua relatoria, proferido em ação que discutiu o mesmo objeto dos presentes autos:

“Depreende-se do antecitado artigo 32 que o enquadramento inicial se daria na referência 1, da tabela de vencimentos. Em seguida, a depender do tempo de serviço, haveria o avanço de 1 a 4 referências, observando as faixas do inciso III. Por fim, para os servidores que, sob a égide da lei anterior, já houvessem progredido para além do nível I, o avanço adicional ocorreria em 02 referências por nível.

Uma vez que a legislação posterior cuidou de grupos, subgrupos, classe e referência na respectiva tabela do Anexo III, o nível a que se referia é o da legislação antes revogada. Além disso, a dobra somente se reporta ao critério do inciso IV, logo, não incide sobre as referências mencionadas nos incisos II e III.

Com efeito, a Lei nº 3980/2002, organizava as classes em níveis de vencimento (mais de uma classe poderia inserir-se no mesmo nível) e, para cada nível, havia padrões de vencimento progressivos, em uma faixa de A a J.

Fazendo um paralelo entre ambos os diplomas, a referência da legislação que vigorou até 2022 equivalia ao padrão, da anterior, não ao nível.

Imperioso, portanto, para o deslinde do feito verificar o tempo de serviço até então prestado e o nível em que se encontrava o servidor, quando do primeiro enquadramento que deveria ser realizado em 01/11/2011, a teor do art. 34, da Lei nº 5.203/2011.

Veja-se que, à luz da Lei nº 3980/2002, eventuais mudanças de nível seriam decorrentes de promoção dentro da mesma carreira, logo, de uma mudança de classe, conforme art. 21, da aludida lei.

Nenhuma dessas informações, entretanto, sequer é mencionada na causa de pedir. Tampouco há clara elucidação de tais dados na documentação acostada com a inicial.

As circunstâncias individuais da parte autora, descritas nos autos, são as seguintes: alega 10 progressões na lei anterior, contudo, o registro de empregado menciona 7 progressões de faixa, sendo 4 anteriores a novembro de 2011, e não registra nenhuma promoção de nível
.”

(TJES. Recurso Inominado nº 5001222-08.2023.8.08.0035. RELATOR :SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON. Órgão julgador: Turma Recursal - 2ª Turma. Data: 29/09/2023).

21.
Desse modo, em atenção aos registros funcionais das recorrentes, tenho que não há que se falar na incidência do inciso IV do art. 32 da Lei Municipal, vez que não houve comprovação de que as recorrentes possuíam promoção de nível, mas apenas progressão de faixa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

22.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar
a
prejudicial de prescrição
acolhid
a na sentença. No mérito, contudo,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art.
55
, da Lei
9.099
/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

1. “Nas relações de trato sucessivo que envolvem a Fazenda Pública, a ausência de ato de negativa do direito de servidor público afasta a prescrição de fundo de direito, aplicando-se a prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas vencidas.”

2. “O enquadramento funcional previsto no art. 32, inciso IV, da Lei Municipal 5.203/11 de Vila Velha, que concede o avanço de duas referências, exige a comprovação de que o servidor tenha obtido promoção de nível na legislação anterior, não se aplicando aos casos de mera progressão de faixa.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CF: art. 5º, inciso XXXV; CPC: art.
203, § 1º, 487, I e 489;
Lei nº 9.099/95: art. 55; Lei nº 14.010/2020; Lei Municipal nº 5.203/11: arts. 11, 31, 32 (incisos I, II, III, IV e Parágrafo Único); Lei Municipal nº 3.980/2002: art. 2º (incisos X, XIV e XV).

Jurisprudência relevante citada:
STF: Súmula nº 443; STJ: Súmula nº 85; Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo; TJES, Recurso Inominado nº 5001222-08.2023.8.08.0035: Relator Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)